Tribunal: TJDFT
Processo: 0717232-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717232-80.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLEIDE LELIS MAGALHAES CARVALHO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marleide Lelis Magalhães Carvalho contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença por arbitramento intentada contra Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ (processo n. 0718547-48.2018.8.07.0001), homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, declarando liquidado o julgado e apontando como devido pela ora agravante o valor de R$239.766,53 (duzentos e trinta e nove mil setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos), acrescido de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da última atualização. Ademais, consignou que, preclusa a decisão, revela-se possível à recorrida Previ iniciar o cumprimento de sentença. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou. Em suas razões recursais (ID 26035429), a agravante discorre que a sentença liquidanda se originou de ação de revisão contratual c/c repetição de indébito ajuizada pela ora recorrente contra a Previ. Explana que não consta do título executivo judicial reconhecimento de obrigação de pagar em seu desfavor, especialmente porque, à ocasião da fase de conhecimento, a parte ré, ora agravada, sequer ofereceu reconvenção. Arrazoa que a parte adversa não é parte legítima para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença. Aduz que o título liquidando perfilha apenas que “os valores eventualmente cobrados a maior deverão ser abatidos dos saldos devedores dos contratos ainda em curso ou, na hipótese de já ter havido quitação do débito, devolvidos ao mutuário corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir da citação”. Assinala que houve violação ao princípio da fidelidade ao título executivo, nos termos do art. 509 do CPC, que veda nova discussões acerca das matérias atinentes à fase de conhecimento e, também, resultado contraditório da liquidação. Sustenta que o título padece de incerteza, repisando que não houve reconhecimento da obrigação de pagar em seu desfavor. Narra que a decisão vergastada, “ao ‘criar’ um título executivo em favor da parte recorrida, caracteriza-se, na verdade, como decisão ‘extra petita’, na medida em que deferiu algo que não foi objeto da coisa julgada material, em razão da ausência de pedido pela parte interessada na fase cognitiva”. Destaca que a parte agravada não possui interesse no feito, porquanto ostenta título executivo extrajudicial concernente ao contrato de financiamento imobiliário, cabendo sua execução em via própria. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo, sob pena de início do cumprimento de sentença, com possíveis atos expropriatórios. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão. Sem preparo, porquanto beneficiária da justiça gratuita. Ressalta-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria por força da prevenção, porquanto julgados anteriormente pela e. 2a Turma Cível, sob a Relatoria de Desembargadores que não mais compõem o órgão colegiado, agravos de instrumento interpostos contra decisões proferidas nos autos de origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, vislumbram-se presentes os requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Da análise dos autos de origem, verifica-se que Marleide Lelis Magalhães Carvalho intentou liquidação individual de sentença por arbitramento contra Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ, lastreada no título executivo judicial oriundo da ação declaratória de nulidade de cláusulas de contrato de mútuo imobiliário c/c repetição de indébito (processo n. 2003.01.1.109008-9). Na sentença liquidanda, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para: tão somente para declarar nula a cláusula prevista no art. 15, alínea “a", do Regulamento da Carteira Imobiliária da PREVI -Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, determinando o expurgo da cobrança de juros capitalizados mensalmente, substituindo-se-os pela forma simples. Os valores eventualmente cobrados a maior deverão ser abatidos dos saldos devedores dos contratos ainda em curso ou, na hipótese de já ter havido quitação do débito, devolvidos ao mutuário corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir da citação. Interpostas apelações, a 2a Turma Cível conheceu parcialmente do recurso dos autores e, no aspecto, deu-lhe parcial provimento “para determinar que sejam extirpadas dos contratos as cláusulas que preveem a utilização do Coeficiente de Equalização de Taxas – CET e para que a atualização do saldo devedor ocorra somente após a amortização das prestações”. Na mesma assentada, negou provimento ao recurso interposto pela ré Previ. Dessa forma, se apurado, no transcurso da liquidação, que inexiste saldo a restituir à liquidante, ou seja, crédito a executar, não se mostra crível, em um exame prévio, que a parte sucumbente na demanda inicie a fase do cumprimento de sentença nos próprios autos e assuma posição de exequente quanto ao saldo devedor do contrato entabulado. Isso porque não se evidencia, de plano, que a reportada inversão dos polos, sem qualquer pedido reconvencional da parte ré na fase de conhecimento, observe estritamente os limites balizados no título executivo judicial (arts. 502 e 503 do CPC). Além disso, afigura-se risco de dano de difícil reparação, pois o Juízo de origem determinou a intimação da parte adversa para iniciar o cumprimento de sentença. Com efeito, vislumbra-se, ao menos nesta fase de cognição prévia, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão da tutela pleiteada. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível, após o devido contraditório. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora